Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAG. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 12, §3o, II, DO CDC. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INDENIZAÇÃO MORAL NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do caput do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fabricante, independentemente da existência de culpa, responde pelos danos materiais ou morais causados ao consumidor, decorrentes de produto defeituoso colocado no mercado de consumo, a não ser que comprove uma das hipóteses excludentes da responsabilidade objetiva, previstas no §3o do dispositivo legal em referência.
2. Constatada, mediante perícia técnica realizada nos autos, a inexistência de defeito no sistema de airbag do veículo objeto da lide, fabricado pela ré e com o qual se acidentou a parte autora, não há que se falar em falha na fabricação do produto, devendo incidir, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, II, do CDC, que afasta o dever de indenizar em virtude do rompimento do nexo de causal que se exige entre o dano alegado e a conduta do fornecedor, não havendo que se falar, assim, em reparação por danos morais.
3. O mero inconformismo da parte autora com o resultado da perícia, desamparado de qualquer substrato fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, não é suficiente para afastar a conclusão de que não houve falha no acionamento dos airbags na ocasião do acidente narrado nos autos, mas sim a inexistência das condições necessárias à deflagração do sistema de segurança.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.